Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720805-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DA SILVA AGRAVADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, condenou a parte agravante ao pagamento de multa equivalente a 20% sobre o valor atualizado da execução em decorrência de conduta que entendeu ser atentatória à dignidade da justiça, fundamentando, em suma, no sentido de que a parte devedora/agravante teria se mantido inerte após intimada, por meio da Defensoria Pública, a se manifestar. Em suas razões recursais (ID 47199940), requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a necessidade da intimação pessoal da parte patrocinada nos casos em que for ordenada a indicação de bens à penhora. Em consequência, requer a exclusão da multa imposta pelo juízo de origem. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que a parte patrocinada pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, devendo a indicação de bens à penhora ser considerado como ato pessoal que necessita de intimação pessoal da parte e não na pessoa de seu representante legal, como ordenou o juízo de primeiro grau. Afirma que há “risco de lesão grave e difícil reparação”, na medida em que a fixação da multa aumentaria em muito o valor da dívida da parte agravante. Preparo não recolhido, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça. Decido. Na tentativa de ver satisfeito seu crédito, a parte agravada requereu ao juízo de origem (ID de origem 154166373), dentre outras providências, a intimação da parte devedora/agravante, por meio de seu representante legal, para que apresentasse bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 20% sobre o valor devido em caso de descumprimento, sendo tal medida deferida pelo magistrado (ID de origem 155186022). Não havendo manifestação da parte devedora/agravante, o juízo aplicou a referida multa (ID de origem 158683402). Irresignado, o devedor interpõe o presente agravo de instrumento requerendo, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo. Neste ponto, sem razão o agravante. Explica-se. Compulsando os autos de origem, vê-se que, ordenada a intimação do agravante por meio da Defensoria Pública (ID de origem 155186022), esta manifestou por duas vezes ciência acerca da decisão judicial (IDs de origem 157984980 e 155882269), sem requerer, entretanto, a intimação pessoal da parte patrocinada, sendo que tal requerimento é requisito legal para que o juízo possa ordenar a intimação pessoal da parte em tais situações, conforme se depreende da leitura do art. 186, §2o do CPC. Neste sentido, é o entendimento desta Turma. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0738154-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) VALNEY CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1411900 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CABIMENTO. ART. 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Segundo o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Trata-se de interpretação literal de norma cogente, a que se deve dar efetividade. 2 – Cuidando o caso de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte Autora pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que emende a exordial e apresente os instrumentos dos contratos firmados entre os litigantes, oportuna é a intimação pessoal do Recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Assim sendo, não se mostra presente o requisito da probabilidade do direito. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR ao recurso. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de maio de 2023